Tribunal: TJBA
Processo: 8053344-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053344-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: LUCIANO CAFE DAVID Advogado(s):ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA, DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por LUCIANO CAFE DAVID em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta por BANCO FICSA S/A, permanecendo omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado expressamente sobre a fixação dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no artigo 85, § 11, do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a elucidação de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erros materiais (CPC, art. 1.022). A omissão alegada refere-se à ausência de manifestação sobre a verba honorária sucumbencial em grau recursal, matéria sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado em face do trabalho adicional realizado pelos patronos do recorrido. O artigo 85, § 11, do CPC estabelece comando categórico para majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, constituindo dever legal do tribunal quando a apelação for conhecida e desprovida integralmente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: "Configura omissão sanável por embargos de declaração o acórdão que deixa de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. A majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2056226 SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053344-96.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante LUCIANO CAFE DAVID e como embargado BANCO FICSA S/A, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada no acórdão, majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de 17% sobre o valor da condenação a ser devida pelo embargado. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA